Tribunal: TJDFT
Processo: 0706655-06.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706655-06.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGUIARLLEY BERTOLDO DE MENDONCA EMBARGADO: PREMIUM VEICULOS LTDA Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Huguiarlley Bertoldo de Mendonça (ID no 23988902) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 23627450). 2. A intimação via postal da embargada restou frustrada, por não ter sido localizado seu endereço (IDs no 24258428 e no 24839650). A embargada foi revel. 3. O endereço do AR de ID no 24839650 (Quadra 30, conjunto 9, Residencial Dália, apartamento 203, Samambaia Sul/DF é o mesmo da certidão decorrente da citação feita por Oficial de Justiça de ID no 14906835, em que consta a observação “atual endereço visto em outros mandados”. 4. Ocorre que não há quadra 30 em Samambaia Sul. Há erro material na indicação do endereço. Há um edifício Dália situado na QR 303/502, conjunto 9, lote 11, Samambaia Sul/DF. 5. Diante disso e para que não haja nulidade, reitere-se a diligência de intimação via postal da embargada no seguinte endereço: QR 303/502, conjunto 9, lote 11, Residencial Dália, apartamento 203, Samambaia Sul/DF, CEP 72310-400. 6. Deve constar no AR o nome da sócia: Ketty Karina Pimentel Vasconcelos. 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Cumpra-se. Brasília, DF, 16 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO